Tribunal: STF
Processo: ARE 1556680
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-22
Data de publicação: 2025-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA DA EMATER. PROGRESSÃO FUNCIONAL. LCE Nº 435/2010, ALTERADA PELA LCE Nº 698/2022. PROCEDÊNCIA NO PRIMEIRO GRAU. RECURSO DA AUTARQUIA DEMANDADA: NORMA NÃO AUTOAPLICÁVEL. AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO. INCONSTITUCIONALIDADE DA LCE 435/2010. ATINGIMENTO DO LIMITE PRUDENCIAL COM PAGAMENTO DE PESSOAL. LEI COMPLEMENTAR Nº 173/2020. PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS (COVID-19). SUSPENSÃO DO CÔMPUTO DO TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO DE 28/05/2020 A 31/12/2021. INAPLICABILIDADE ÀS PROGRESSÕES E PROMOÇÕES DE CARREIRA DOS SERVIDORES PÚBLICOS. NÃO ACOLHIMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.



    1- As razões da parte demandada não prosperam. Para fins de progressão funcional, na hipótese de inércia da Administração Pública em promover seus servidores conforme disciplinado em lei, não há de se esperar regulamentação por decreto. Do mesmo modo, com relação à avaliação de desempenho, a sua falta não pode obstar a progressão na carreira, conforme entendimento sedimentado no Tribunal de Justiça potiguar (APELAÇÃO CÍVEL nº 0100228-59.2018.8.20.0150, Rel. Des. Amílcar Maia na Câmara Cível, j. 15/12/2021; TJRN, APELAÇÃO CÍVEL nº 0830931-07.2015.8.20.5106, Rela. Desa. Maria Zeneide, j.18/11/2021).



    2- O limite prudencial para despesas com pessoal não deve servir de fundamento para não conceder progressão funcional do servidor quando esse demonstrar o preenchimento dos requisitos legais, sendo a progressão um direito subjetivo do servidor público (Tema 1075 do STJ).



    3- Não se verifica a inconstitucionalidade alegada, porquanto a existência de dotação orçamentária já se encontrava presente quando da expedição do ato legislativo autorizador da implantação do plano de cargos e salários contido na LEC nº 435/2010. Sendo a referida norma de iniciativa do próprio Poder Executivo, resta indubitável a existência de prévia dotação orçamentária, assim como determinado na própria lei e pela Constituição Federal, que em seu art. 169, § 1º, I.



    4 – A norma disposta no art. 8º da LC nº 173/2020 traz medidas de contenção de gastos com o funcionalismo, dentre as quais, a suspensão da contagem do tempo de serviço prestado de 28/05/2020 até 31/12/2021 como de período aquisitivo necessário exclusivamente para a concessão de anuênios, triênios, quinquênios, licenças-prêmio e demais mecanismos equivalentes que aumentem a despesa com pessoal em decorrência da aquisição de determinado tempo de serviço.



    5 – A suspensão da contagem do tempo de serviço abarcada no art. 8º, IX, da LC nº 173/2020 não se aplica às promoções e progressões funcionais, haja vista que a vedação constante no supracitado dispositivo legal se restringe, unicamente, à aquisição de tempo de serviço para a evolução da carreira profissional, consubstanciado, tão somente, em aspecto objetivo temporal. Ademais, a evolução funcional decorre de determinação legal do Ente Público anterior à calamidade pública, bem como não corresponde a quaisquer vedações expressas nos demais incisos do art. 8º (Rcl 64989 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 07/05/2024, publicado em 23/05/2024).



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput; 24, inciso I e § 1º; 102, §2º; 163, incisos I e V; e 169, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de junho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente